Tribunal: TJSP
Processo: 1034880-95.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou extinto o condomínio sobre imóvel e autorizou sua venda judicial, condenando a ré ao pagamento de aluguel aos coproprietários. A ré alega cerceamento de defesa, anulação da sentença, denunciação da lide, conexão com ação de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou extinto o condomínio sobre imóvel e autorizou sua venda judicial, condenando a ré ao pagamento de aluguel aos coproprietários. A ré alega cerceamento de defesa, anulação da sentença, denunciação da lide, conexão com ação de usucapião e readequação da porcentagem dos locativos. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (a) a alegação de cerceamento de defesa pela não reunião com ação de usucapião; (b) a possibilidade de denunciação da lide aos filhos da ré, autores de demandas de usucapião; (c) a adequação dos alugueres devidos. III. Razões de Decidir. 3. O pedido de denunciação da lide foi corretamente rejeitado, pois não se enquadra no art. 125 do CPC. 4. Não há conexão entre a ação de extinção de condomínio e a ação de usucapião, pois possuem causas de pedir e pedidos distintos. 5. Reconhecida a prejudicialidade externa em relação à ação de usucapião, devendo o processo ser suspenso para evitar conflito de julgados entre a ação de extinção e duas ações de usucapião. 4. Dispositivo e Tese. 5. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada para suspensão do processo até julgamento do recurso de apelação na ação de usucapião e prolação de sentença na ação de usucapião lajearia ajuizada pela filha da ré. Tese de julgamento: 1. Não há conexão entre ações de extinção de condomínio e usucapião. 2. Prejudicialidade externa justifica suspensão do processo. Legislação Citada: Código Civil, art. 1.322. CPC, art. 125, art. 313, inciso V, alínea "a", art. 485, inciso VI. Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2112824-28.2024.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Privado.